Tribunal: CARF
Processo: 10715.001459/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001459/2011-99
RESOLUÇÃO
3003-000.452 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/18), lavrado para a exigência
de multa prevista no art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966, aplicada pelo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.452 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001459/2011-99
2
descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de informação no sistema
Siscomex Carga na forma e no prazo estabelecido no art. 37, da IN SRF no 28/94, alterada pelo 1o
da IN/SRF no 510/2005.
Segundo a fiscalização, foram apurados 36 registros de dados intempestivos,
referentes aos transportes internacionais realizados em Junho de 2006, no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, tendo sido aplicada multa de R$ 5.000,00, para cada
registro intempestivo dos dados de embarque nos despachos de exportação com prazo superior
aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador responsável, contados a partir da realização do
embarque, assim considerado a data do voo, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n.o
28/1994, totalizado a exigência de multa de R$ 180.000,00.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:

Considerando que o Auto de Infração em discussão é proveniente de outro auto,
objeto do Processo no 10715.001196/2010-37 - anexo por apensação a estes autos, cuja decisão
anulatória por vício formal deu origem ao presente, haja vista a não comprovação de legitimidade
para figurar no polo passivo da empresa ora recorrente, a fim de complementar a suposta “prova”
de autoria da conduta, o fisco juntou os documentos nas fls. 19/26, relação de todas as
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.452 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001459/2011-99
3
Declarações de Exportação-DE’s objeto dos autos, relacionando o voo, a informação de embarque
fora do prazo, e às fls.27/57, registros contidos no SISCOMEX.
Ainda, anexo aos autos deste processo o PAF no 10715.726495/2011-69
(cobrança), que tratam do mesmo Auto de Infração, relativo a mesmo fato gerador.
Intimada do Auto de Infração em 04/10/2012 (fl.84), a interessada apresentou
impugnação em 19/10/2012 e documentos, juntados às fls. 86 e seguintes, alegando em síntese,
que a empresa a ser autuada é a Varig logística S/A.CNPJ no 04.066.143/0001-57, ora cindida em
2001, não podendo, portanto, a Massa Falida da S/A ser autuada.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ de São Paulo/SP, nos termos do Acórdão no
16-86.454, de 20/03/2019 (gls.106/110) que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/03/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.127/131), o qual repede
os mesmos argumentos postos na Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/05/2019 (fl.120) e protocolou
Recurso Voluntário em 04/06/2019 (fl.125) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.452 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001459/2011-99
4
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Antes de tudo, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp n.o 2147578/SP e
REsp no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias.
Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Voltando ao caso concreto, verifica-se que o presente feito versa sobre exigência da
multa prevista estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar
informação sobre os dados de embarque no SISCOMEX, no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Além disso, observa-se que a ciência do Auto de Infração se deu em 04/10/2012, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 19/10/2012 e a ciência da decisão de primeira
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.452 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001459/2011-99
5
instância ocorreu em 06/05/2019. Ainda, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário em
06/05/2019 (fl.121), o qual está sendo apreciado nesta oportunidade, conforme extrato do
processo fl.141.

Diante de tal quadro, em que há, por um lado, processo para apuração de infração
que poderia ser enquadrada, ao menos em análise perfunctória, no conceito de infração
administrativa (aduaneira não tributária), nos moldes das citadas decisões do STJ, e, por outro,
transcurso de prazo superior a três anos para julgamento de recurso, e tendo em vista que as
citadas decisões do STJ ainda não transitaram em julgado – e podem ter efeitos sobre o presente
caso -, entendo que se faz necessário o sobrestamento do presente feito, ex vi do art. 100 do
Regimento Interno do CARF.
Naturalmente, o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, sobre
a eventual aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, à luz dos precedentes
vinculantes do STJ, assim como sobre as demais questões processuais e de mérito, poderá ser
travado no retorno do sobrestamento.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 149
DF CARF MF
Original